Tribunal: TJMT
Processo: 1034687-05.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034687-05.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 797.280.731-00 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1034687-05.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Ivete Teixeira Dos Santos Pinheiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AUTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE FATURA EVENTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, o débito discutido decorre das faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 1.442,70 e R$ 8.753,02, relativo à recuperação de 10.596 kWh, recuperando 21 meses de consumo não faturado (02/2018 a 10/2019). Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 10/10/2019, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “medidor com furo”. Todavia, da análise do histórico de consumo da Reclamante, observo que não houve alteração após a substituição do medidor, portanto, em que pese a constatação da irregularidade, entendo que tal fato não estava registrando consumo a menor.

3. A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual pretérita, sobretudo quando o valor é indevido, visto que a constatação da irregularidade ocorreu há mais seis meses, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
1. NO MÉRITO, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII do CDC, consoante deferido pela r. Magistrada à Mov. 14, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual. 2. OPINO por declarar a inexigibilidade das dívidas relativas às faturas com vencimento em novembro de 2019, nos valores de R$ 1.442,70 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e centavos) e a outra R$ 8.753,02 (oito mil e setecentos e cinquenta reais e dois centavos), totalizando R$ 10.195,72 (dez mil cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos). 3. OPINO por tornar definitiva a liminar concedida pelo i. Magistrado no id. 38591674, para determinar a Ré que mantenha o fornecimento da energia na Unidade Consumidora objeto da lide, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 1.000,00 (mil reais). 4. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO por arbitrar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (09/09/2020), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021